Tribunal: TJES
Processo: 5009241-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Incapacidade Laborativa Parcial; Habilitação e Reabilitação Profissional
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009241-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: RODOLPHO SOTELE PEREIRA
CUSTOS LEGIS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ART.
1.022, CPC.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
A hipótese dos autos se enquadra como um acidente ligado ao trabalho que contribuiu diretamente para a redução da capacidade do segurado para o trabalho
de mecânico
, e produziu lesão que lhe incapacita para o exercício das mesmas funções antes desempenhadas, sendo suscetível de reabilitação.
4.

Abandono
na participação do
P
rograma de
R
eabilitação
P
rofissional
para curso técnico em logística
ofertado pelo INSS.
Art. 62 e 77 da Lei 8.213/91.
5
.
Suspensão do benefício de auxílio-doença. Art. 60 da Lei 8.213/91.
6
.

O
embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, não pela presença de vícios legais a serem sanados e, sim, pela decisão ser evidentemente contrária aos seus interesses processuais, entretanto, esta não é a via adequada para tanto.
5.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009241-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: RODOLPHO SOTELE PEREIRA

Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: RODRIGO LOPES BRANDAO - ES15691-A
CUSTOS LEGIS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes, nos termos do art. 1.022, do CPC.

Nesse passo, da análise dos autos, observo que o
embargante
pretende
rediscutir questões
que já foram devidamente analisadas e
necessárias ao deslinde da controvérsia
.

Trago a colação ementa da r. decisão recorrida:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE. SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. RECUSA EM PARTICIPAÇÃO DE REABILITAÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com um documento de 2/08/2016 (fls. 326), o requerente foi encaminhado ao programa de reabilitação profissional, mas abandonou o curso sem uma justificativa válida, resultando em seu desligamento do programa. 2. A autoridade requerida apresentou documentos que

comprovam o abandono do processo de reabilitação, enquanto o requerente não apresentou documentos para provar o contrário ou reduzir a prova apresentada pela autoridade. 3. Além disso, o fato de haver uma ação na Justiça Federal não foi um fator importante na decisão, pois apenas esclareceu que, em caso de litispendência, o requerente não poderia receber duplicadamente. 4. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante havia ajuizad
o
ação acidentária (processo nº 0014013-45.2014.8.08.0024), pleiteando o direito ao restabelecimento do auxílio-doença, benefício NB 602.531.004-5, sob rubrica de acidentário, desde a data em que foi indevidamente suspenso, até que se complete a reabilitação profissional, bem como a concessão do auxílio-acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, conforme determina o art. 86 da lei 8.213/91.

Porém, o embargado/autarquia previdenciária comprovou que o embargante havia abandonado o Programa de Reabilitação Profissional para o cargo de técnico de logística,
com a consequente cessação do benefício de auxílio-doença.

Por oportuno, destaco que os artigos 62, caput, da Lei nº 8.213/91 e 77 do Decreto 3.048/99 dispõem sobre a obrigatoriedade de o segurado, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, submeter-se ao processo de reabilitação profissional.

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional.

Art. 77. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente está obrigado, independentemente de sua idade e
sob pena de suspensão do benefício
, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Entretanto, importante considerar que
mesmo existindo
a o
brigatoriedade
da Reabilitação Profissional
, não é possível constranger o segurado a comparecer
ao curso
, acaso ele não tenha motivação pessoal para tanto, e, nesta hipótese, o benefício de auxílio-doença não pode ser restabelecido, nos termos dos dispositivos supracitados.

Da
simples leitura do r. acórdão,
constata-se, portanto, que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois diante do abandono/recusa em participar do Programa de Reabilitação, sem qualquer justificativa, houve a suspensão do auxílio-doença
(art. 60 da Lei 8.213/91)
:

“
(...) Da análise da documentação acostada aos autos, verifico a existência de dossiê médico com o histórico de laudos médicos do agravante-segurando (fls. 325 e seguintes), no qual é possível analisar toda a evolução dos benefícios requeridos e concedidos, com descrição de exames físicos.
No documento de data 02/08/2016 (fl. 336 e verso), consta que o agravante foi encaminhado ao programa de reabilitação profissional por demanda judicial e para curso técnico em logística, mas que abandonou o curso e não demonstrou justificativa válida, sendo, por esta razão, desligado do programa de reabilitação profissional por recusa.

Assim, a autarquia agravada trouxe documento hábil a demonstrar o abandono do processo de reabilitação, sem o agravante trazer qualquer documento capaz de comprovar o contrário ou, ao menos, que reduza o valor da prova produzida pelo INSS, nem mesmo documento comprovante pedido de reconsideração administrativa
.

A questão de haver ação na Justiça Federal
não foi fundamento para a decisão
, apenas houve uma “citação” do juiz, apenas esclareceu que
em caso de
eventual litispendências, apenas não cumularia os benefícios, isto é, não poderia receber em duplicidade. Ademais, possível erro material no número de justificativa para a suspensão do benefício não se sobrepõe a descrição detalhada do documento,
que demonstra o abandono do processo de reabilitação profissional.

É valido destacar que o benefício, pela documentação apresentada, foi suspensa no dia 12/08/2016 (fl. 342), sem qualquer impugnação pro parte do segurado até apresentação nos autos em 2021, o que faz questionar a urgência sugerida
.

Aliás, importa destacar, por oportuno que comprovado o acidente (o próprio INSS concedeu benefício de natureza acidentária), o nexo de causalidade e a sequela que não permitiu que o embargante retornasse para a mesma atividade laboral (mecânico da Marinha), foi concedido o benefício de auxílio-acidente ao embargante, conforme artigo 86 da Lei 8.213/91.

Nessa linha cabe trazer a colação trecho do r. decisão recorrida que enfrentou o tema em debate e destacou que assim que o embargante comparecer ao setor para realização do Curso, será reiniciado o pagamento ao auxílio-doença:

“
(...) Por fim, ressalto que o agravante não se encontra sem assistência, visto que a decisão impugnada determinou que a autarquia agravada deve implementar auxílio-acidente a partir do dia seguinte a cessação, 13/08/2016, devendo permanecer o pagamento
até que o agravante se apresente ao setor de reabilitação profissional para dar continuidade ao processo, ocasião em que deverá ser reiniciado o pagamento do auxílio-doença até o final do processo.
(...)

O
embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, não pela presença de vícios legais a serem sanados e, sim, pela decisão ser evidentemente contrária aos seus interesses processuais, entretanto, esta não é a via adequada para tanto.

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,

“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,

conheço, mas rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.